Tribunal: TJPA
Processo: 0805669-34.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10282 - Suspensão
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0805669-34.2023.8.14.0000

RECORRENTE: FELIPE ALVES DE CARVALHO

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA - Conselho da Magistratura

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DISCIPLINAR. INFRAÇÃO PUNIDA COM PENA SUSPENSIVA. PRAZO PRESCRICIONAL NÃO EXAURIDO. PRELIMINAR REJEITADA.

1. Reconhecida a prática de falta grave, é induvidosa a aplicação de pena suspensiva, cuja ação subjacente tem o prazo prescricional de 02 anos, nos termos do inciso II do art. 198 da Lei Estadual n. 5.810/94.

2. Na espécie, o recorrente foi condenado como incurso no art. 178, XV e XVI c/c art. 189, caput, 1ª figura (falta grave), ambos da Lei Estadual nº 5.810/94, à pena de 10 dias de suspensão, convertida em pena de multa na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração.

3. Destarte, considerando que o Órgão Censor tomou ciência dos fatos em 04/10/2022, tendo a sindicância sido instaurada mediante portaria publicada em 15/12/2022, resta cristalino que a pretensão disciplinar administrativa foi exercida antes do transcurso do prazo prescricional, o que enseja a rejeição da preliminar suscitada.

CUMPRIMENTO DE MANDADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA. EXCESSO DE PRAZO CARACTERIZADO. FALTA GRAVE CONFIGURADA. TESES DEFENSIVAS AFASTADAS NA INSTÂNCIA CORREICIONAL MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

4. O excesso de prazo para cumprimento e devolução de mandado judicial por oficial de justiça configura infração administrativa de natureza grave, tal como se deu na hipótese dos autos.

5.
In casu
, tanto a Comissão Processante como o Desembargador Corregedor ponderaram que os afastamentos médicos do recorrente, embora atenuem a gravidade da conduta irregular, não são capazes de elidir a responsabilidade pela infração funcional cometida, consistente no excesso de prazo para o cumprimento e devolução de mandado judicial.

6. Destarte, à míngua de fatos novos capazes de alterar a decisão impugnada, mantém-se a pena de 10 dias de suspensão, convertida em pena de multa na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, permanecendo o recorrente em exercício, tal como estabelecido na instância correicional.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Conselho de Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso para rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 24 de abril de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO ADMINISTRATIVO
interposto por
FELIPE ALVES DE CARVALHO
contra decisão da Corregedoria Geral de Justiça que o condenou como incurso no art. 178, XV e XVI c/c art. 189,
caput
, 1ª parte, ambos da Lei Estadual nº 5.810/94, à pena de 10 dias de suspensão, convertida em pena de multa na base de 50% por dia de vencimento ou remuneração, permanecendo o servidor em exercício (ID 2508017).

Na origem, a demanda disciplinar foi deflagrada por comunicação da Juíza Titular da 11ª Vara Criminal de Belém, informando que o recorrente (Oficial de Justiça Avaliador), não havia devolvido mandado de citação nos autos do processo n. 0801028-32.2021.8.14.0401. Após regular instrução, a conduta foi qualificada como falta grave a ensejar a aplicação da reprimenda inscrita no art. 183, II, da Lei Estadual n. 5.810/94 (suspensão).

Em razões recursais (ID 2624860), aponta-se, preliminarmente, a prescrição da pretensão disciplinar administrativa. No mérito, sustenta-se, em síntese, que a omissão imputada ao servidor ocorreu no período em que ele estava licenciado para tratar da saúde, a evidenciar a boa-fé e ausência de dolo ou desídia no atraso do cumprimento do mandado. Nesse contexto, postula-se pela reforma da decisão impugnada, com o consequente afastamento da pena de suspensão aplicada.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Inicialmente, saliento que
a preliminar de prescrição
da pretensão disciplinar administrativa
não deve ser acolhida.

No ponto, o recorrente sustenta que a única penalidade aplicável ao caso seria a repreensão, a qual, nos termos do art. 198 da Lei n. 5.810/94, encontra-se prescrita, uma vez que entre o conhecimento da ausência da devolução do mandado e a instauração da Sindicância, houve o decurso de 580 dias, superando, portanto, o prazo prescricional de 180 (cento e oitenta) dias disposto no artigo 198, II, do RJU.

Sem embargo, nota-se que, na espécie, foi reconhecida a prática de falta grave, sendo induvidosa a aplicação de pena suspensiva, cuja ação subjacente tem prazo prescricional de 02 anos, nos termos do inciso II do art. 198 da Lei Estadual n. 5.810/94, confira-se:

Art. 198. A ação disciplinar prescreverá:

[...]

II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão;

III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto à repreensão.

§ 1° O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido.

§ 3° A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente. (grifo nosso)

Destarte, considerando que o Órgão Censor tomou ciência dos fatos em 04/10/2022 (ID 13562581 - Pág. 19), tendo a sindicância sido instaurada mediante portaria publicada em 15/12/2022 (13562581 - Pág. 34), resta cristalino que não assiste razão ao recorrente, motivo pelo qual rejeito a preliminar de prescrição suscitada.

No mérito
, não é caso de provimento do recurso.

Apesar do esforço argumentativo desenvolvido nas razões recursais, destaco que não foram apresentados fatos novos capazes de alterar a decisão impugnada. Nesse particular, saliento que tanto a Comissão Processante, como o Desembargador Corregedor, ponderaram que os afastamentos médicos do recorrente, embora atenuem a gravidade da conduta irregular, não são capazes de elidir a responsabilidade pela infração funcional cometida, consistente no excesso de prazo para o cumprimento e devolução do mandado judicial. A esse respeito, veja-se trecho da decisão recorrida:

A apuração realizada pela comissão veio elucidar suposta conduta desidiosa do Oficial de Justiça Avaliador Felipe Alves de Carvalho, consistente em excesso de prazo, superior a 30 (trinta) dias, no cumprimento do mandado Id. 24970866 expedido nos autos do processo n.º 0801028-32.2021.8.14.0401.

Em análise do despacho de indiciação do Oficial de Justiça Avaliador Felipe Alves de Carvalho constante do documento Id. 2440736, verifica-se que o seu teor apontou os fatos ilícitos que lhe foram imputados, bem como as provas correspondentes e o respectivo enquadramento legal, refletindo a convicção preliminar do colegiado, atendendo aos requisitos legais previstos no art. 217[ii] da Lei da Lei nº 5.810/94 - Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará.

Sabido que o termo de indiciação é peça essencial à defesa, a comissão perfeitamente procedeu à conformação do fato comprovadamente praticado ao acusado à moldura abstrata descrita na Lei da Lei nº 5.810/94 - Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do Estado do Pará, tipificando a conduta do acusado como transgressão disciplinar prevista no art. 189, caput, 1ª parte (caso de falta grave) c/c art. 183, II, ambos do já referenciado diploma.

Em sua defesa escrita, o indiciado alegou (1) a prescrição da pretensão punitiva administrativa; (2) ausência de cometimento de ato infracional, uma vez que o servidor se encontrava em gozo de licença saúde; (3) Boa-fé do servidor e ausência de dolo ou desídia no atraso no cumprimento de Mandados.

Observa-se que a própria Comissão Disciplinar procedeu a adequada análise dos argumentos de defesa, registrando que não merecem prosperar.

Desse modo, RATIFICO os posicionamentos adotados pelo trio processante descritos no relatório final dos trabalhos apuratórios, uma vez que:

Não há que se falar em prescrição, tendo em vista que o prazo prescricional previsto para a penalidade de suspensão é de 02 (dois) anos, nos termos do inciso II do art. 198 da Lei Estadual n.º 5.810/94
.

O Mandado Id. 24970866 expedido nos autos do processo n.º 0801028-32.2021.8.14.0401 foi distribuído ao servidor em 31/03/2021 e não foi cumprido pelo mesmo, sendo que o Oficial de Justiça Avaliador esteve afastado de suas atividades para tratamento de saúde apenas nos períodos de 09/06 a 20/08/2021 e de 26/10/2021 até 23/01/2022. Portanto, observa-se configurado o excesso de prazo para o cumprimento e devolução de Mandado Judicial em inobservância do disposto no Provimento Conjunto n.º 009/2019-CJRMB/CJCI.

Diante do lapso temporal transcorrido, muito embora não esteja comprovado o dolo, pode-se afirmar que houve culpa do servidor no atraso da prestação jurisdicional.

Assim sendo, conclui-se que os argumentos apresentados pelo servidor sindicado em sua defesa não o isentam de suas responsabilidades, devendo responder administrativamente pelos seus atos.

Ademais, registra-se que o servidor sindicado não apresentou provas que desconstituíssem as infrações disciplinares cometidas, apesar de garantida a ampla defesa e o contraditório. Destacando-se que os pontos analisados, previstos no art. 184 do RJU, não são aptos a desconstituir a existência de infração funcional ou afastar a aplicação de penalidade administrativa, mas tão somente de atenuar a gravidade da conduta irregular.

Desse modo, conclui-se pela existência de materialidade e autoria de infração disciplinar, sendo que a conduta se afigura como grave, verificando que a devolução do Mandado Id. 24970866 expedido nos autos do processo n.º 0801028- 32.2021.8.14.0401 ocorreu somente vários meses após a sua distribuição.

Ressalte-se que não consta nenhuma penalidade registrada na ficha funcional do servidor sindicado.

Diante de todo o exposto, não parece razoável que este Órgão responsável pela promoção da normalidade e do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional não julgue pela necessidade de aplicação da penalidade prevista em lei diante da falta disciplinar cometida pelo servidor sindicado, até mesmo considerando a sua gravidade.

A administração visa à eficiência do serviço, e a não observância de prazos não significa eficiência.

Assim, esta Corregedoria vem a prestigiar conclusão do colegiado quanto ao cometimento da falta pelo sindicado demonstrando negligência e falta de zelo pela imagem de sua instituição, no seu proceder.

Considerando os fatos ocorridos e conhecidos do sindicado, bem como o atraso causado ao andamento do processo n.º 0801028-32.2021.8.14.0401, acolho o relatório conclusivo da Comissão Disciplinar, por entender que a conduta do servidor FELIPE ALVES DE CARVALHO, Oficial de Justiça Avaliador, se enquadra nos termos do art. 178, XV e XVI c/c art. 189, caput, 1ª parte (falta grave), ambos da Lei Estadual nº 5.810/94, devendo ser responsabilizado administrativamente consoante o disposto no art. 183, II, do já referido diploma, com pena de 10 (dez) dias de suspensão, levando em conta a análise do art. 184 realizada, pelo conjunto dos fatos apurados.

Invocando os termos do art. 189, § 3º da Lei nº 5.810/94, determino a conversão da penalidade de SUSPENSÃO de 10 (dez) dias, em pena de MULTA na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, permanecendo o servidor em exercício. (ID 13562584 - Pág. 15-17, grifos nossos)

Ao lume do exposto, inexiste margem para reforma do
decisum
objurgado, o qual está alinhado ao entendimento deste Conselho da Magistratura em casos similares:

RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE SUSPENSÃO DE 10 (DEZ) DIAS, CONVERTIDA EM MULTA.
NÃO DEVOLUÇÃO DE MANDADOS PELO OFICIAL DE JUSTIÇA. COMETIMENTO DE FALTA FUNCIONAL
. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1. Pedido de Providências pelo não cumprimento dos mandados entregues ao oficial de justiça.

2. Oficial de Justiça se justificou afirmando que não promoveu nenhuma conduta “sem justa causa”, mas sim sobrevieram causas familiares totalmente alheias a sua vontade e que abalaram sua conduta profissional por um período de tempo.

3. Penalidade de 10 (dez) dias de SUSPENSÃO, nos termos do art. 178, XV e XVI, c/c art. 189, caput, 1ª parte (EM CASO DE FALTA GRAVE), c/c art. 183, inciso II, todos da Lei Estadual n. 5.810/94 (RJU), substituída por multa, nos termos do art. 189, § 3º do mesmo diploma legal.

4. Não foram trazidos aos autos fatos novos capazes de ensejar mudança da decisão de origem. Princípio da razoabilidade muito bem aplicado aos fatos.

5. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA,
RECADM n. 0813341-30.2022.8.14.0000
, relatora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, DJ 23/11/2022).

RECURSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. DEMORA NO CUMPRIMENTO DE MANDADO. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE 10 (DEZ) DIAS, CONVERTIDA EM MULTA NO PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) POR DIA DE REMUNERAÇÃO DURANTE O REFERIDO PERÍODO (10 DIAS). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Processo Administrativo Disciplinar instaurado em desfavor do Oficial de Justiça que manteve em seu poder mandado além do prazo previsto no art. 27, do Provimento nº 003/1993-CGJ e ao art. 9º, do Provimento Conjunto nº 002/2015-CJRMB/CJCI;

2. A Comissão Disciplinar sugeriu a aplicação de penalidade de 30 (dez) dias de suspensão ao servidor;

3. O Juiz Diretor do Fórum Criminal da Comarca da Capital acolheu parcialmente o relatório da Comissão Processante penalizando o recorrente em 10 (dez) dias de suspensão, por cometimento de falta grave, mas a converteu em multa no percentual de 50% (cinquenta por cento) por dia de remuneração durante o referido período (10 dias);

4.
Os fatos narrados no presente procedimento administrativo são de natureza grave e acarretaram prejuízo à prestação jurisdicional, restando configurada a conduta negligente do recorrente.

5. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJPA,
RECADM 2016.04371737-25
, relatora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, DJ 26/10/2016)

Diante de tais considerações, conheço do recurso para rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/04/2024